Tribunal: TJPA
Processo: 0808559-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808559-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808559-43.2023.8.14.000

IMPETRANTE: Adv. Venino Tourão Pantoja Júnior (OAB/PA nº 11.505)

Adv. Lucas Amorim Rodrigues (OAB/PA nº 30.195)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá

PACIENTE:
ANTONIO VAGNER MELO BARRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – paciente condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tendo sua prisão preventiva decretada na sentença –
1)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA – c
onfigura constrangimento ilegal a decretação, no édito condenatório, da prisão preventiva de paciente que respondeu solto ao longo de toda instrução processual, uma vez ausentes fatos novos e contemporâneos indicativos
que a sua liberdade representa risco à ordem pública
–
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
ANTONIO VAGNER MELO BARRA
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente ANTONIO VAGNER MELO BARRA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados Venino Tourão Pantoja Júnior (OAB/PA nº 11.505) e Lucas Amorim Rodrigues (OAB/PA nº 30.195), em favor de
ANTONIO VAGNER MELO BARRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, nos autos do processo nº
0009828-27.2017.8.14.0012
, em trâmite perante o juízo inquinado coator, tendo sobrevindo sua sentença condenatória em 25/05/2023.

Aduz, em síntese, que o delito imputado ocorreu em 06/05/2017, tendo o réu respondido em liberdade durante toda instrução penal, não tendo sido preso em flagrante ou decretada sua custódia preventiva, razão pela qual constitui constrangimento ilegal o decreto de sua prisão preventiva na sentença sem que haja fatos contemporâneos indicativos de seu
peruculum libertatis.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo não conhecimento do writ por inadequação da via eleita, por não ser o habeas corpus recurso cabível contra sentença condenatória, e, caso conhecido, pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente em razão de ausência de contemporaneidade no decreto prisional,
no que lhe assiste razão,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que o decreto prisional, expedido pelo juízo coator por ocasião da sentença condenatória proferida em 25/05/2023, justifica a imposição da medida extrema nos seguintes
termos:

“
XXIII. PRISÃO PREVENTIVA

Entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de contumácia delitiva, tendo em vista que o condenado apresenta diversos procedimentos em andamento, bem como sentença por delito patrimonial, razão pela qual
DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO. REGISTRE-SE NO BNMP.
”

Portanto, a partir da leitura do decreto na sentença condenatória, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública
sem que fossem apresentados pelo juízo quaisquer fatos contemporâneos que justifiquem a medida extrema
, tendo o réu respondido em liberdade durante toda instrução processual, que perdurou cerca de seis anos, revelando-se, portanto, como fundamentação inidônea a justificar a medida prisional, uma vez patente a ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. OFENSA AO ART. 315, § 1º, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE
. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. embora a questão relativa à ausência de contemporaneidade da custódia não tenha sido explicitamente debatida no Tribunal de origem, é certo que, a decretação da prisão preventiva deve observar o art. 315, § 1º, do CPP, razão pela qual, diante da teratologia e da flagrante ilegalidade observada na hipótese, fica justificado o exame de ofício da questão. 2.
No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública,
tais elementos já existiam desde o início da ação penal
. Assim,
não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença
, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020
. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 142909 ES 2021/0052945-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Portanto, em razão da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a
ANTONIO VAGNER MELO BARRA
, nos autos do processo nº
0009828-27.2017.8.14.0012
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº
0009828-27.2017.8.14.0012
em favor do paciente
ANTONIO VAGNER MELO BARRA, brasileiro, paraense, nascido em 24/10/1996, inscrito no CPF sob nº 039.890.822-21, filho de Wagner de Melo Barra e Maria do Bom Remédio Melo Barra, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Regional de Cametá – CRRCAM, cidade de Cametá
– PA,
se por al não estiver preso
.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/07/2023